Tribunal: TJDFT
Processo: 0719672-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719672-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. RECORRIDOS: EVANILDE SILVA DE SOUSA, JÉSSICA CRISTINA DE SOUSA LIMA, JENNIFER CRISTINA DE SOUSA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MORTE DO SEGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. ENUNCIADO N. 620 DA SÚMULA DO STJ. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1. Tratando-se a hipótese de contrato de seguro de vida, e não de veículo, embora esteja comprovada a embriaguez do segurado na ocasião do acidente de trânsito que resultou na sua morte, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas. 2. O Enunciado n. 620 da Súmula do STJ é claro ao estabelecer que “a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”. 3. Ademais, não provado o nexo causal entre a embriaguez do segurado e o sinistro, impõe-se o pagamento da indenização securitária prevista na apólice. 4. O mero descumprimento de obrigação contratual, ainda que de forma injustificada, não caracteriza violação a direitos da personalidade capaz de motivar a indenização por danos morais. 5. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 422, 757, 765 e 768, todos do Código Civil, ao determinar a cobertura securitária em situação excluída do contrato (agravamento intencional do risco – embriaguez ao volante). Aduz que o acidente que vitimou o segurado decorreu da diminuição da capacidade sensitiva e incoordenação muscular causada pela embriaguez, consoante atestado no laudo do perito criminal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJPR e do TJSP, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355 (ID 29350428 - Pág. 10). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 422, 757, 765 e 768, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1738122/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Além disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Abusividade da recusa de cobertura fundamentada no agravamento do risco pela embriaguez do segurado, uma vez que, no seguro de vida, o agravamento de risco é inerente a essa modalidade de contratação, ressalvada a hipótese de suicídio durante o período de carência, o que não é o caso dos autos. Precedentes.” (AgInt no REsp 1878338/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 4/3/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030